Tribunal: TJMT
Processo: 1023408-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023408-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO), MD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.633.094/0001-48 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL - VALIDADE – SÚMULA No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CUMPRIMENTO DAS MODALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 8o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RESP No 1.103.050/BA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, e do REsp no 1.103.050/BA, este que foi submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, consagrou o regramento disposto no artigo 7o e 8o da Lei de Execução Fiscal, a fim de regular que, para a realização da citação via edital, é necessário apenas a prévia tentativa de citação por carta e Oficial de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1023408-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
MD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
MD Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda – ME
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal no 1000540-69.2019.8.11.0006 (PJe), promovida pelo
Município de Cáceres
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada, a reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória em uma das Certidões de Dívida Ativa, entretanto,
rejeitou a arguição de nulidade de citação.

O Agravante, em síntese, aponta que citação por edital realizada nos autos originários é nula, já que não se esgotou todas as tentativas de localização do Devedor antes de se proceder à medida.

Aduz que, foram realizados bloqueios econômicos nas contas do Recorrente, sendo que, certamente, nos sistemas se encontra a localização atual do Devedor, porquanto, resta controversa a realização da citação editalícia, sendo que seria possível encontrar o endereço do Executado, ora Agravante.

Discute, também, a impossibilidade da cobrança administrativa dos honorários advocatícios, já que a municipalidade fixa o patamar pretendido sem a devida constatação pelo respectivo Julgador do patamar justo e correto.

Assim, pugna pela reforma da decisão e, consequentemente, a extinção da citação por edital.

Houve pedido liminar por parte do Agravante, este que foi deferido no ID no 68538479.

O Recorrido, no ID no 71530987, apresenta contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
MD Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda – ME
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal no 1000540-69.2019.8.11.0006 (PJe), promovida pelo
Município de Cáceres
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada, a reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória em uma das Certidões de Dívida Ativa, entretanto, rejeitou a arguição de nulidade de citação.

Pelo que abstrai dos autos, o Recorrente sustenta a reforma da decisão em razão de a citação via edital nos autos originários ser nula, pois não esgotou os meios de localização do Devedor, bem como, o afastamento dos honorários advocatícios pré-fixados pelo Recorrido.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Municipal promoveu, em 31-12-2018, a Ação de Execução Fiscal de origem, contra o Agravante, objetivando o pagamento do valor de R$ 6.555,48 (seis mil quinhentos e cinquenta e cinco reais quarenta e oito centavos), referente à débitos de Taxa de Fiscalização.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação do Executado, oportunidade em que foi expedida carta de citação, cujo AR retornou sem cumprimento, com a seguinte informação: ausente.

Posteriormente, foi determinada a citação via Oficial de Justiça, contudo, de acordo com a certidão do Meirinho, este não procedeu à citação do Executado, em razão de ao realizar a diligência, foi informado por moradores da região que a empresa não estaria em atividade, e não souberam informar o endereço atual.

Após, foi expedido Edital de citação e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade de citação, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do executado; entretanto, o Magistrado Singular entendeu que a citação via Edital é válida quando infrutífera a citação por meio de Oficial de Justiça.

Pois bem.

Como se sabe, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça,
inclusive mediante requisição do Juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos e concessionaria de serviços públicos.

A propósito, confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.

1.
Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009). [Destaquei]

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1.
Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2.
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

3.
No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC
.

4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019). [Destaquei]

De igual modo, é o teor da Súmula 414 do STJ,
verbis
:
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
.

No caso dos autos, a citação por Oficial de Justiça restou infrutífera diante da não localização do endereço do Executado, e, antes da determinação da citação via Edital, sequer houve a realização de diligências na busca do endereço do Recorrente, como por exemplo, a realização de pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, visando sua localização.

Assim, ao meu entender, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ.

1. Embargos à execução.

2.
A

jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020). [Destaquei]

E, ainda, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80. Precedentes jurisprudenciais.

(AI 137147/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/10/2017, Publicado no DJE 9/10/2017). [Destaquei]

Constatado, assim, que não foram exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, impõe-se seja reconhecido o desacerto da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Com relação a discussão dos honorários advocatícios, é certo que sua análise neste momento configura supressão de instância, já que não foi ponto de observação na decisão objurgada.

Averígua-se que, o Magistrado Singular, em sua decisão que analisou a exceção de pré-executividade, acolheu-a parcialmente, a reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, e afastou a alegação da nulidade da citação, entretanto, não há qualquer deliberação acerca dos honorários advocatícios fixados em sede administrativa.

Desta maneira, seria temerário prosseguir com o julgamento, a dispor de ponto que não foi analisado pelo Juiz
a quo
, já que, certamente, violaria o duplo grau de jurisdição, e iria impor barreiras intransponíveis à sua atuação.

Pelo que, não é possível proceder à análise almejada pelo Recorrente, neste momento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do pedido formulado nas razões recursais

É como voto.

VOTO-RETIFICADOR

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A priori
há de se consignar que, embora no mérito deste Agravo tenha sido realizado o provimento parcial do recurso por esta Relatora, neste momento, após a análise do feito pelos demais componentes desta Câmara, revejo meu posicionamento, a fim de me aliar ao que restou disposto no Voto Vista da eminente Desa. Maria Erotides Kneip.

Pois bem.

Como já relatado, o presente recurso possui a única finalidade da reforma do ato decisório proferido pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer que parte dos créditos manejados estavam fulminados pela prescrição, entretanto, rejeitou o pedido no que compreendia a nulidade de citação.

No caso, busca-se, evidentemente, o reconhecimento da nulidade da citação, mas, como disposto no Voto mencionado, o que se almeja não pode ser provido.

As Execuções Fiscais são regidas por legislação específica, sendo que esta é a Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), e ao compulsar a referida, é possível verificar comandos dissonantes à regra geral disposta no Código de Processo Civil, que se adota às execuções comuns.

Acerca da nulidade de citação, é possível verificar que o artigo 7o, I, da mencionada lei regula que a citação será realizada pelos meios dispostos no artigo 8o da LEF, logo, para que se obtenha a possibilidade da citação via edital, há de se cumprir o regulado no último comando legal mencionado, desta forma, veja-se:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

[...]

Evidencia-se, então, que, de fato, a fim de se realizar a citação via edital nos executivos fiscais, é necessário que se realize,
apenas
, a prévia tentativa via carta e oficial de justiça, sendo desnecessário a remessa de ofícios, e realização de consultas, no intuito de se encontrar o endereço do Devedor.

Com relação a este ponto, também, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, editou o seguinte:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL)

Verifica-se que, o comando sumular possibilita a citação por edital, quando
frustradas as demais modalidades
, e, por corolário, adota-se que estas modalidades mencionadas seriam justamente as previstas no artigo 8o da LEF.

Além da Súmula, o Superior Tribunal de Justiça também julgou Recurso Repetitivo acerca do tema,
in casu
, REsp no 1.103.050/BA, que, de maneira sintética, também registrou a necessidade apenas da citação por carta e oficial de justiça antes de possibilitar a citação via edital.

Veja-se o que restou ementado do aludido REsp:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.

1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009).

Entendo, portanto, esgotada a questão suscitada, relativa à nulidade de citação, e, relativo ao caso controvertido, observa-se que a citação por carta foi tentada, e restou inexitosa, consoante AR juntado no ID no 66287488 – fl. 50, em sequência, foi efetuada a citação via Oficial de Justiça, que também restou infrutífera, de acordo com a certidão negativa de ID no 66287488 – fl. 42.

Destarte, em razão de as tentativas não terem sido bem-sucedidos, realizou-se a citação por edital, pelo que, diante do que foi exposto, não foi indevido, tampouco ilegal.

Mediante as considerações já realizadas, revejo meu posicionamento, a fim de retificar meu Voto outrora proferido, e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, a acompanhar, portanto, o Voto-Vista.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Vogal)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte exceção de pré-executividade, para reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão executória quanto à CDA no 32684/2018, e rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital.

O Agravante alega, em síntese, a necessidade de se esgotar todos os meios de localização do devedor, antes da citação por edital, e violação ao princípio da legalidade, invasão de competência da União para legislar sobre a cobrança de honorários administrativos na CDA.

O MM. Juiz do feito pontuou a possibilidade de cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais, ressaltando que não era possível a discussão quanto à ausência de contraprestação para a cobrança do encargo na via da exceção de pré-executividade. E reconheceu a validade da citação editalícia, após as tentativas frustradas das citações anteriores, por carta e mandado.

A douta Relatora deu provimento parcial ao recurso, ante a necessidade de esgotamento das possiblidades de localização do endereço do executado, deixou de analisar a questão dos honorários advocatícios sob o argumento de que não teria sido objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria.

No que se refere à cobrança dos honorários administrativos, verifica-se que a matéria foi apreciada na decisão recorrida, não havendo que se falar em supressão de instância, razão pela qual conheço também desse pedido.

Com efeito, verifica-se que a cobrança dos honorários advocatícios na via administrativa, com a inclusão destes na CDA, possui previsão legal, como bem destacado na decisão recorrida,
in verbis
:

“(...)

No que tange aos itens “a”, alega violação ao art. 22, I, da Constituição da República de 1988 (CR/88) – ao afirmar que a norma cuida de matéria de direito civil e processual civil.

Ocorre que eventual implementação de cobrança do encargo em discussão administrativamente não violaria o preceito constitucional supra, vez que aparentemente detém caráter meramente administrativo, o que faz parecer que não falece ao Estado-membro competência legislativa para a fixação desse encargo.

Com efeito, se a verba possui natureza administrativa não pode ser matéria de direito civil e processual civil, de modo que não viola o art. 22, inciso I, da CR/88 norma estadual de natureza administrativa.

De modo outro, o STF já decidiu pela constitucionalidade da previsão de encargos na cobrança extrajudicial da Dívida Ativa, como também o é o fato desses encargos serem destinados aos advogados públicos.

Nesse sentido:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. ENCARGO LEGAL. DEC.-LEI No 1.025/69, DE 21-10-69. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. 1. Afastadas as preliminares levantadas pela Fazenda Nacional da impossibilidade de controle de constitucionalidade de normas editadas perante constituição revogada e da recepção, bem como da ausência de parâmetro para o controle de constitucionalidade. 2. Constitui o denominado encargo legal (Decreto-lei no 1.025/69, de 21-10-69) de valor exigido pelo Poder Público, tendo por base o montante do crédito da fazenda, tributário e não tributário, lançado em Dívida Ativa, sendo exigível a partir da respectiva inscrição. O encargo legal desde a sua origem até a Lei no 7.711, de 22-12-88, possuiu natureza exclusiva de honorários advocatícios. A partir da Lei no 7.711/88, passou a constituir-se em crédito da Fazenda Pública de natureza híbrida não tributária, incluída aí a verba honorária, integrante da receita da Dívida Ativa da União. 3. Tem-se por constitucional, sob os aspectos tanto formal quanto material, o encargo legal previsto no Dec-lei no 1.025/69, evidenciando-se legal e legítima a sua cobrança, na linha da jurisprudência uníssona do extinto Tribunal Federal de Recursos (Súmula no 168), dos Tribunais Regionais Federais do país e do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Preliminares arguidas pela Fazenda Nacional afastadas, por unanimidade, e, no mérito, por maioria, vencidos os Desembargadores Luiz Carlos de Castro Lugon e Paulo Afonso Brum Vaz, rejeitada a arguição de inconstitucionalidade, nos termos do voto do Relator. (TRF4, Corte Especial, Arguição de Inconstitucionalidade na AC 2004.70.08.001295-0/PR, Relator o Desembargador Federal Otávio Roberto Pamplona, Julg.. 29.09.2009).

Quanto à ausência de previsão legal para cobrança dos honorários na via administrativa e suposta ofensa ao princípio da legalidade a ser observado pela Fazenda Pública, tal cobrança parece se basear na Lei Complementar no 63/2006, com escopo do Código Tributário Municipal.

Desse modo, o texto legal utilizado como parâmetro autorizador da cobrança seria o art. 1o, § 1o da Lei Complementar no 63/2006,
in verbis:

Art. 1o. Os honorários advocatícios, recebidos pela Prefeitura Municipal de Cáceres, recorrentes da sucumbência, nos feitos em que a municipalidade for parte, ficam destinados aos procuradores municipais.

§ 1o Incluem-se nos honorários de que trata este artigo, os valores recebidos pelo Município através de ações (I) judiciais ou (II) extrajudiciais, inclusive (a) aqueles oriundos de acordos ou composição amigável, (b) pagos a título de honorários advocatícios convencionados, (c) fixados por arbitramento judicial e (d) aos de sucumbência, ainda que fixados extrajudicialmente.

Assim sendo, verifica-se a existência de prévia previsão legal para cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais, ou seja, pela via administrativa, o que desconfigura eventual ofensa ao princípio da legalidade previsto no art. 37 da CRFB/88.”
(
sic
Id 66287491)

Assim, a inclusão dos honorários advocatícios na CDA não viola o princípio da legalidade (Artigo 37 da CF), vez que há prévia autorização legal para sua cobrança.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA ATUALIZADA. VALOR DA EXECUÇÃO REFORMADO. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS. CABIMENTO. 1. Ocorrência de mero erro material, uma vez que o juiz a quo ao acolher o valor apresentado na Certidão da Divida Ativa devidamente atualizada pela embargada (Fazenda Nacional), não observou os honorários advocatícios também devidamente discriminados na referida CDA. 2. Remessa oficial parcialmente provida, tão-somente, para determinar a inclusão dos honorários advocatícios discriminados na CDA atualizada, prosseguindo a execução com o valor de referência de R$ 2.704.027,73 (dois milhões, setecentos e quatro mil, vinte e sete reais e setenta e três centavos). (TRF-1 - REO: 00017342720064014101, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, Data de Julgamento: 30/09/2014, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 10/10/2014)

(.....)
II
. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios.
Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008.

III. Esta Corte defende o posicionamento de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura bis in idem. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013; AgRg no REsp 1.223.119/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2013.IV. (...)
(AgRg no AREsp 776.171/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015)

Nesse sentido, também se manifestou a 2a Câmara de Direito Público e Coletivo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS NA CDA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo previsão legal para a cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais, ou seja, pela via administrativa, a sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa não ofende o princípio da legalidade previsto no art. 37 da CRFB/88.” (TJ-MT 10234507420208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/03/2021)

Assim, na estreita via da exceção de pré-executividade, não se verifica nenhuma ilegalidade na cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais, incluída na CDA executada.

No que se refere à nulidade de citação, na vertente dos autos, as tentativas de citação pessoal foram inexitosas.

Primeiro por AR, a qual foi devolvida com a anotação “ausente”. Após o mandado de citação foi devolvido com a seguinte informação: “não foi possível proceder a CITAÇÃO do requerido MD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME uma vez que fui informada pelos Srs. Luiz Otávio Lavrati e José Ricardo que a referida empresa não esta em atividade, não soube informar o endereço de seu genitor.” (
sic
Id 66287488 – p. 42)

Assim, não havendo êxito na citação pessoal, foi expedido edital de citação.

Dessa forma, houve o esgotamento das modalidades de citação.

Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça -

Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, Relator Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1.
Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009).

Ainda, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, em ação monitória, entendeu ser indispensável o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, à luz do disposto no art. 256, § 3o, do CPC.
In verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1.
Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2.
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

2.
No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC
.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019).

A par deste julgamento do Superior Tribunal de Justiça, cheguei a modificar o meu posicionamento, consignando a necessidade do esgotamento dos meios de localização do devedor.

Ocorre que, ao estudar a matéria com maior profundidade, considerando que referido julgado versa sobre questões de natureza privada em ação monitória, e que a execução fiscal tem regramento próprio, tenho que tal exigência não se aplica às ações de execução propostas pela Fazenda Pública, bastando, nesses casos, para a realização da expedição de edital de citação o esgotamento das modalidades citatórias.

Desta forma, entendo que a Lei no 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica, deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC), e esta não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como pretende fazer crer o Agravante.

Aliás, esta questão encontra-se há muito tempo consolidada no Superior Tribunal de Justiça no Enunciado Sumular no 414, onde dispõe que: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades
”, encontrando-se em plena vigência.

Na espécie, repito, foram atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da
citação

ficta,
pois as citações anteriores, de modalidades diversas (correios e oficial de Justiça), restaram frustradas, conforme AR devolvido e certidão anexados aos autos.

Nesse sentido o julgado desta e. Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 414 STJ – ART. 8o, IV, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. No caso, foram efetuadas as tentativas de localização do executado de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao exequente e não há como admitir que a citação por edital seja nula, sob o argumento de que não teria esgotado todas as formas de diligências necessárias. Analisando o feito, tem-se que foram realizados todos os atos possíveis para localizar a parte devedora, além de ter sido tentada a citação por A.R. e por Oficial de Justiça, cumprindo os requisitos presentes no o artigo 8o, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Previsão contida no verbete da sumula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Recurso Desprovido, Sentença Ratificada. (TJ-MT 00077961520178110018 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021)

Ademais, impor essa obrigação ao Fisco, seria exigir-lhe, muitas vezes, uma busca infindável pelo endereço do devedor, além de contribuir para a ocorrência da prescrição.

Outrossim, tem-se que o exercício do contraditório pela empresa devedora está assegurado pela zelosa e técnica atuação da Defensoria Pública do Estado como curadora de ausente.

Feitas essas considerações, peço vênia a douta Relatora, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021